Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718896-49.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S. A. (processo n. 0701223-54.2019.8.07.0019), que impôs ao ora recorrente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (art. 77, §2o, CPC). Entende o recorrente, em síntese, que a providência determinada pelo Juízo para cumprimento da decisão liminar, de apresentar o veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária, não lhe é exigível à luz da legislação pertinente à matéria (Decreto-lei n. 911/1966), de modo que não configura ato atentatório à dignidade da justiça, acrescentando que, na hipótese, a ação pode ser convertida em execução em caso de não localização do bem. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pela parte agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante da ordem do juízo a quo para pagamento da multa em quinze dias, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça, o que evidentemente pode se materializar durante a tramitação do presente agravo. Por outro lado, a discussão a respeito da legalidade da exigência judicial no sentido de que o réu apresente o veículo alienado fiduciariamente e da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, à luz do Decreto-lei n. 911/1969, encerra probabilidade de provimento recursal e, por isso mesmo, torna necessária e prudente a análise mais aprofundada do tema, após a audiência da parte adversa. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ora pleiteado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator